Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0716519-76.2019.8.07.0000 AI Agravante CASCOL COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS LTDA. Agravada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, suspendo o presente feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora